Tribunal: STF
Processo: ARE 1331969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 
    I – O Supremo Tribunal Federal (RE 830.962) assentou que os contratos temporários nulos também dão direito ao FGTS. Sendo a nova interpretação mais favorável à pessoa humana, dispensando-lhe maior proteção, imperiosa sua imediata aplicação.
     II – Não há dúvidas de que a nova interpretação atende ao princípio da isonomia, porquanto se a irregularidade na contratação de sujeito sem prévia aprovação em concurso autoriza pagamento de FGTS, não sendo menor a ofensa à Constituição quando deturpada a temporariedade do vínculo autorizado pelo artigo 37, IX, da Carta de 1988, este contratado também deve fazer jus à verba indenizatória regulada pela Lei nº 8.036/90. 
    III – O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 709.212, que para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Para aqueles em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento.
     IV – Deve ser aplicado o regramento anterior de contagem trintenária para a verba referente ao período de 10/2001 a 11/2014, e a partir desta data o prazo quinquenal, a considerar que a data do julgamento encimado ocorreu em 13/11/2014 e o ajuizamento da presente Ação de Cobrança se deu em 11/05/2017.
     V – Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença de primeiro grau para condenar o Estado do Amazonas ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, sem contudo condenação ao pagamento da multa de 40%, uma vez que esta é direito dos trabalhadores celetistas contratados por tempo indeterminado. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para esclarecimentos quanto à majoração dos honorários advocatícios.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIII, LIV e LV, 37, incisos II e IX e § 2º e 114, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 596478, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 709212 e o Recurso Extraordinário nº 765320 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 191, 608 e 916, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 191: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 09/03/2015,
    b) quanto ao Tema nº 608: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 24/02/2015, e
    c) quanto ao Tema nº 916: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 17/10/2017.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente